Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-53.2016.8.07.0013
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.581, Tema 220, da lista de repercussão geral daquela Corte.

II – Agravo interno não provido.